Tribunal: TJMT
Processo: 0019543-58.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019543-58.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – REVISIBILIDADE E REVERSBILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO OBSERVADA AO CONTRIBUINTE – SENTENÇA MANTIDA, EM REEXAME – RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício,
“a impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso”
, (Agravo de Instrumento sob n. 0006139-97.2014.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgado em 16.09.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida em pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, concedendo a segurança, declarou o direito da parte impetrante de interpor recurso administrativo contra a decisão proferida no E-Process 5425189/2012, do TAD 1009671-1, dentro do prazo legal.

Em suas razões recursais, aduz a recorrente que na esfera administrativa não há competência estabelecida constitucionalmente para qualquer órgão julgador, mesmo porque, sequer existe a obrigatoriedade constitucional de que possua a Administração, em qualquer das suas esferas, órgãos especializados na apreciação de reclamações contra seus atos, mesmo ainda de julgamento de recursos, inexistindo o alegado cerceamento de defesa.

Afirma que eventual equívoco, ou mesmo injustiça, de uma decisão tomada em procedimento administrativo não gera as mesmas consequências que traria um erro de julgamento definitivo pelo Judiciário, não havendo imposição pela Constituição Federal que a Administração Pública adote em sua seara o duplo grau de jurisdição.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para que seja reformada a sentença denegando-se a ordem mandamental, posto que não configurado alegado cerceamento do direito invocado.

Apresentada as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 2322222.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo desprovimento recursal e, em remessa necessária, pela ratificação do ato sentencial – id. 2754800.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuidam-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida em pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, concedendo a segurança, declarou o direito da parte impetrante de interpor recurso administrativo contra a decisão proferida no E-Process 5425189/2012, do TAD 1009671-1, dentro do prazo legal.

No presente caso, verifica-se que não merece prosperar as insurgências apresentadas pelo recorrente.

Para melhor e profícuo conhecimento acerca das insurgências do recorrente, que não merecem guarida, mister se faz expor parte da sentença, donde se extrai o perfeito posicionamento do nobre juiz singular. Vejamos:

“Extrai-se dos autos que a impetrante apresentou Revisão de Lançamento em face do TAD n° 1.009.671-1, o qual foi julgado improcedente em 19.03.2015, às 22h56min (f. 72 a 76), por meio da força tarefa de análise de processos instituída pela Portaria 006/2011-SEFAZ, e lançado na conta corrente fiscal na mesma data, como se infere do documento de f. 56, sem que houvesse qualquer notificação ou intimação da impetrante acerca da decisão administrativa. Nesse contexto, é sabido que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5o, inc. LV, CF). Isso significa, como assinala Celso Antônio Bandeira de Mello, "a necessidade de que a Administração Pública, antes de tomar decisões gravosas a um dado sujeito, ofereça-lhe oportunidade de contraditório e de defesa ampla, no que se inclui o direto a recorrer das decisões tomadas" ("Curso de Direito Administrativo", Ed. Malheiros, 16a ed., p. 105).
In casu, a autoridade impetrada não logrou êxito em demonstrar que intimou a impetrante da decisão tomada por ocasião do E-Process 5245189/2012. Ao revés, consoante se depreende dos documentos aportados às fls. 81/82, a única notificação dirigida à impetrante foi em 13/03/2015, relativo a outro processo e antes mesmo da decisão discutida nestes autos
”.

Como bem pontuou o juízo monocrático, não há comprovação inequívoca acerca da notificação/intimação da parte ora recorrida sobre a improcedência de seu pedido de Revisão de Lançamento em face do TAD n° 1.009.671-1, o qual foi julgado em 19.03.2015, às 22h56min, de modo que o imediato lançamento do débito na conta corrente fiscal, sem lhe garantir o duplo grau de jurisdição administrativo, é indene de dúvidas que configura cerceamento de defesa, já que lhe veda uma possível revisibilidade e reversibilidade do ato administrativo.

A propósito, a
jurisprudência deste Sodalício é no sentido de que
“a impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso”
, consoante pode se verificar do Agravo de Instrumento sob n. 0006139-97.2014.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgado em 16.09.2014.

O artigo
Art. 570-E
destaca que
o sujeito passivo deverá recolher ou poderá interpor recurso voluntário no prazo de quinze dias contados da data da ciência da decisão que negar integral ou parcialmente o provimento do seu pedido de revisão
.
(cf. art. 39-C da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.226/2009, combinado com os §§ 2° e 3° do art. 39, também da Lei n° 7.098/98, acrescentados pelas Leis n° 8.779/2007 e n° 9.709/2012, bem como com o
caput
e com o § 4° do art. 99 da Lei n° 8.797/2008, redação dada pela Lei n° 9.863/2012, combinados, ainda, com o art. 25 da Lei n° 9.226/2009, com os artigos 4° e 8° da Lei n° 9.709/2012 e com o art. 7° da Lei n° 9.863/2012, também em combinação com o § 2° do art. 99 da Lei n° 8.797/2008, redação dada pela Lei n° 9.863/2012).

Nesta linha intelectiva, tem-se que deve ser assegurado àquele que promoveu o pedido de revisão de lançamento o direito recorrer do ato que negar, integral ou parcialmente, o seu pedido de revisão. Sendo inconteste, no presente caso, que a parte não foi devidamente cientificada da referida decisão, por óbvio é que seu direito restou tolhido.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação cível, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau. Em remessa necessária,
ratifico
o ato sentencial, nos termos do voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020